Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. manutenção de teletrabalho. PANDEMIA COVID-19.enquadramento no decreto 42.253/2021. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na questão, não se desconhece que a pandemia ainda está em curso e que o ciclo vacinal, com as duas doses dos imunizantes e dose de reforço, não afastaria completamente a possibilidade de infecção pela doença.
2. Entretanto, com os índices médios de transmissão, casos e óbitos em queda, além do aumento da parcela da população vacinada, e a controvérsia acerca do enquadramento da servidora nas exceções previstas no decreto que determinou o retorno às atividades presenciais, não restaram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da pretensão.
3. De mais a mais, as demais alegações de transtornos de ordem psiquiátrica ou exercício de atividade insalubre não estão previstas no Decreto como causas da manutenção do teletrabalho, isoladamente ou de forma combinada com as demais hipóteses.
4. Diante da moldura fática narrada, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do respectivo contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.